Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-90.2021.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003255-90.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELANTE), ANOTAIR JOSE MARIA - CPF: 824.592.151-34 (APELANTE), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES - CPF: 062.285.731-28 (APELANTE), REGINA MARIA DA SILVA - CPF: 940.024.281-68 (APELANTE), SHEILA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como SHEILA DO NASCIMENTO - CPF: 708.931.781-10 (APELANTE), Laelson da Silva Cunha (APELANTE), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 045.910.321-08 (APELANTE), JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES - CPF: 630.834.771-04 (APELANTE), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO GOMES MONTEIRO (APELANTE), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS (APELANTE), CRISTIANE MARIA DA SILVA (APELANTE), MONICA RIBEIRO DE BENS - CPF: 047.385.661-13 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RECHE RODRIGUES - CPF: 032.185.611-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAELSON DA SILVA CUNHA (APELANTE), GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.656.671-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL IGNACIO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 007.214.712-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL MEDEIROS GOMES - CPF: 036.058.882-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LAELSON DA SILVA CUNHA - CPF: 732.265.565-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE DOIS DOS RÉUS E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS DEMAIS, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS EM PROL DOS ACUSADOS CUJOS APELOS NÃO FORAM PROVIDOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NOVE APELANTES –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E COAUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS CONSTATADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PELAS CAMPANAS
IN LOCO
E PELA DILIGÊNCIA DOMICILIAR QUE CULMINOU NAS PRISÕES EM FLAGRANTE E NA APREENSÃO DAS DROGAS – CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES INTERCEPTADAS E PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 QUE CORROBORAM A TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS ACUSADOS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES E CLASSIFICAÇÃO TÍPICA DAS CONDUTAS MANTIDAS –
2.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OCORRÊNCIA
IN CASU
– EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO NA CONDUTA DOS ORA APELANTES, QUAL SEJA, A AGREMIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA – FALTA DE PROVAS QUANTO AOS DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS RECORRENTES, VOLTADOS A INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM UMA CAPACIDADE EXTRÍNSECA AO NARCOTRÁFICO PRATICADO PELA ASSOCIAÇÃO JÁ FORMADA POR ELES – DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO –
BIS IN IDEM
CONSTATADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PREVALÊNCIA DO ART. 35 DA LEI N.o 11.343/2006 – PRECEDENTES –
3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR O ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NA CONDUTA DOS APELANTES E A INTENÇÃO DO GRUPO DE COMERCIALIZAR DROGAS REITERADAMENTE – ELEMENTARES DO ART. 35 DA LEI N.o 11.343/2006 EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO

DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DOS RÉUS A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÓBICE À INCIDÊNCIA DA MINORANTE –
5.
VINDICADA A NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA FÁTICA,
IN CASU
, DOS FUNDAMENTOS AVENTADOS NA SENTENÇA PARA DEPRECIAR A MODULAR – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA –
6.
POSTULADA A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS – INVIABILIDADE – DELITOS COMETIDOS NO INTERIOR DO PRESÍDIO – MAIOR REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
VERIFICADO –
7.
ALMEJADA A EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS DE MULTA, COM BASE NA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DA REPRIMENDA QUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA JÁ FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO QUE DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
8.
PREQUESTIONAMENTO –
9
.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. NO MÉRITO, APELOS DE
MÔNICA
E
ANOTAIR
DESPROVIDOS. APELOS DE
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
E
REGINA
PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DE PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
A
MÔNICA
E
ANOTAIR
.

1.

A materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria dos apelantes estão amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações e discorreram sobre as comunicações telefônicas legalmente interceptadas, sobre os monitoramentos realizados
in loco
e sobre a diligência de busca e apreensão que resultou nas prisões em flagrante e no confisco dos entorpecentes, além do próprio conteúdo dos diálogos interceptados e das peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, tudo convergindo para o irrefutável desiderato mercantil das substâncias apreendidas e para prática de traficância por parte dos recorrentes, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

2.

Inexiste
bis in idem
na condenação concomitante do agente pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando houver pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas, o que não se verifica no caso dos autos, em que as provas são insuficientes para atestar a existência de desígnio autônomo por parte dos apelantes, voltado a integrarem organização criminosa em uma capacidade extrínseca ao narcotráfico praticado pela associação traficante já composta por eles e pela qual já estão sendo punidos, de modo que devem ser absolvidos do delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13, mantendo-se a sua incursão nas sanções do art. 35 da Lei n.o 11.343/06, com fulcro no princípio da especialidade.

3.

Diante de provas suficientes e aptas a demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta dos agentes, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico reiteradamente, mostra-se de rigor manter as condenações pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

4.

A aplicação do tráfico privilegiado condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados pelo art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais não estão satisfeitos
in casu
, pois, além da reincidência e dos maus antecedentes de alguns dos apelantes, todos eles restaram condenados pelo delito de associação para o narcotráfico, o que demonstra dedicação a atividades criminosas e obsta a incidência da minorante.

5.

Havendo dúvida razoável quanto à procedência fática dos fundamentos aventados na sentença para depreciar a culpabilidade dos condenados, mostra-se de rigor neutralizar o aludido vetor judicial (art. 59, CP).

6.

O fato de a agente ter cometido os delitos de dentro do presídio, enquanto se encontrava reclusa por fato diverso, demonstra maior reprovabilidade do
modus operandi
, haja vista a rigidez mais intensa das regras de ressocialização e das normas de conduta que vigoram no interior do ergástulo, constituindo assim fundamento idôneo para exasperar a pena-base, a título de circunstâncias desfavoráveis (art. 59, CP).

7.

É impossível a exclusão da pena de multa cumulativamente cominada no preceito secundário da norma incriminadora, por falta de previsão legal, de modo que, tendo a quantidade de dias-multa sido fixada na proporção da pena privativa de liberdade e o respectivo valor unitário sido arbitrado na mínima fração legal, em atenção à condição financeira dos sentenciados, eventual impossibilidade de adimplemento do ônus por parte dos apenados deve ser alegada ao Juízo da Execução Penal.

8.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

9.

Recursos conhecidos. No mérito, apelos de
MÔNICA
e
ANOTAIR
desprovidos. Apelos de
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
parcialmente providos, com extensão de providências
ex officio
a
MÔNICA
e
ANOTAIR
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MÔNICA RIBEIRO DE BENS

APELANTE(S):

JOSÉ APARECIDO GOMES RODRIGUES

APELANTE(S):

APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELANTE(S):

CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS

APELANTE(S):

WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES

APELANTE(S):

LAELSON DA SILVA CUNHA

APELANTE(S):

SHEILA DO NASCIMENTO

APELANTE(S):

REGINA MARIA DA SILVA

APELANTE(S):

ANOTAIR JOSÉ MARIA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.o 1003255-90.2021.8.11.0046 (“Operação Ruptura”), em que os apelantes foram
condenados
nos seguintes termos:

1.

MÔNICA RIBEIRO DE BENS
foi apenada com
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.716 (mil, setecentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006);

2.

JOSÉ APARECIDO GOMES RODRIGUES
foi apenado com
18 (dezoito) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
2.002 (dois mil e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006);

3.

APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
foi apenada com
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.716 (mil, setecentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006);

4.

CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
foi apenado com
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
01 (um) ano de detenção
, mais o pagamento de
1.726 (mil, setecentos e vinte e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12 da Lei n.o 10.826/2003);

5.

WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES
foi apenado com
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.716 (mil, setecentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006);

6.

LAELSON DA SILVA CUNHA
foi apenado com
18 (dezoito) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
2.002 (dois mil e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006);

7.

SHEILA DO NASCIMENTO
foi apenada com
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.964 (mil, novecentos e sessenta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006);

8.

REGINA MARIA DA SILVA
foi apenada com
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
03 (três) meses de detenção
, mais o pagamento de
1.716 (mil setecentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico de drogas
e
falsa identidade
(art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal);

9.

ANOTAIR JOSÉ MARIA
foi apenado com
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
1.716 (mil, setecentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006).

Nas razões recursais disponíveis no ID 211852542, a apelante
MÔNICA
pretende a
desclassificação

do crime de narcotráfico
(art. 33, Lei n.o 11.343/06) para o delito de
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28, Lei n.o 11.343/06), ante a alegada falta de elementos capazes de atestar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos em seu poder, ou, caso mantida a condenação, deduz pedido subsidiário de
aplicação da causa redutora de pena
prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 (
tráfico privilegiado
), sustentando que preenche os requisitos da benesse.

Cumulativamente,
MÔNICA
busca a
absolvição
dos crimes de
associação para o tráfico de drogas
e de
organização criminosa
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, pois, em ambos os casos, as provas coligidas aos autos seriam insuficientes para indicar a presença das elementares constitutivas dos tipos penais do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 e do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2003.

Já nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 211852545, os recorrentes
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, vindicam a
absolvição
do crime de
associação para o tráfico de drogas
, por força do
princípio da consunção
, asseverando que tal conduta deveria ser
absorvida pelo delito de organização criminosa
.

Cumulativamente, quanto ao crime de tráfico, postulam a
incidência do privilégio

do art. 33,
§4.o
, da Lei n.o 11.343/06, argumentando que o fundamento lançado na sentença para afastar o benefício seria inidôneo.

Ademais, a apelante
SHEILA
reclama a
redução das penas-base
, mediante a neutralização do vetor judicial atinente às
circunstâncias

dos crimes, com espeque na teoria da coculpabilidade estatal; ao passo que
todos os recorrentes
rogam pela
minoração das penas-base
, através da neutralização da
culpabilidade

dos agentes, sob pena de
bis in idem
, pois a modular teria sido negativada pelo juízo
a quo
com base em motivação repetida ou inerente ao próprio tipo penal.

Outrossim, os aludidos recorrentes almejam a
exclusão
ou a
redução
das penas de multa
, por serem pobres na acepção jurídica do termo, assim como
prequestionam
as matérias ora debatidas.

Enfim, nas razões recursais vistas no ID 211852549, o recorrente
ANOTAIR
pede a
absolvição

de todos os crimes que lhe são imputados
, com arrimo no art. 386, inc. II ou VII, do CPP, alegando que as provas são insuficientes para atestar a ocorrência material dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa por parte do acusado.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo narcotráfico, suplica a
aplicação da minorante
pertinente ao tráfico privilegiado
, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a subsequente substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (art. 44, CP).

Em contrarrazões juntadas no ID 211852851 e ID 211852859, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 218686650, opinou pelo
desprovimento

dos recursos
dos réus

MÔNICA RIBEIRO DE BENS
e
ANOTAIR JOSÉ MARIA
e pelo
parcial provimento

da apelação dos demais recorrentes
, tão somente a fim de afastar a valoração desfavorável atribuída à
culpabilidade

dos acusados, no que tange ao crime de organização criminosa, com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Extrai-se da denúncia que, em data indeterminada, mas com permanência sabidamente até o ano de 2021, os apelantes
(1) MÔNICA RIBEIRO DE BENS
,
(2)

JOSÉ APARECIDO GOMES RODRIGUES
,
(3)

APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
(4) CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
, vulgo
“Tite”
,
(5) WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES
, vulgo
“Perereca”
,
(6) LAELSON DA SILVA CUNHA
, vulgo
“Tigrão”
,
(7)

SHEILA DO NASCIMENTO
,
(8)

REGINA MARIA DA SILVA
, vulgo
“Baianinha”
, e
(9)

ANOTAIR JOSÉ MARIA
, vulgo
“Neguinho do Mototáxi”
, juntamente com os codenunciados
(10)

Raquel Ignácio de Oliveira Pessoa
,
(11)

Maria Conceição Ferreira Lima
,
(12)

Wendel Medeiros Gomes
, vulgo
“Tatuador”
,
(13)

Gabriela Vieira de Oliveira
,
(14)

Ângelo Érico Pimentel
, vulgo
“Veinho”
,
(15)

Lindomara Aparecida Ferreira Lima
e
(16)

Alex Reche Rodrigues
, vulgo
“Batoré”
, integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o objetivo de obter vantagens econômicas e de outras naturezas para eles e para a facção denominada Comando Vermelho, mediante a prática de delitos cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos (
FATO 01
– Art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
).

Ressai da exordial acusatória que, em datas diversas dos anos de 2020 e 2021, os recorrentes e os corréus já mencionados, atuando pela célula da organização criminosa Comando Vermelho no município de Nova Lacerda, termo judiciário da Comarca de Comodoro/MT, concorreram para a aquisição, depósito, transporte, guarda e venda de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
FATO 02

– Art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
).

Outrossim, verte da preambular que, os acusados, integrantes da célula do Comando Vermelho instalada em Nova Lacerda/MT, associaram-se entre si e a outras pessoas não identificadas para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
FATO 03
– Art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
).

Infere-se da peça incoativa, ainda, que a apelante
REGINA
, no dia
07/10/2021
, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, consistente em não ser identificada durante procedimento policial (
FATO 04

– Art. 307 do Código Penal
); e que, na mesma data, o recorrente
CLAUDEMIR
possuía e mantinha sob a sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
FATO 05
– Art. 12 da Lei n.o 10.826/2003
).

Diante destes fatos, os 09 (nove) apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência da exordial acusatória
, no que lhes refere, e nas suas
condenações
pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, incursionando-se os recorrentes
REGINA
e
CLAUDEMIR
, também, nas penas dos delitos de
falsa identidade
e de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, respectivamente, contexto em que todos eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge consignar que, no curso da tramitação processual, o feito foi desmembrado com relação aos corréus
Maria Conceição Ferreira Lima
,
Gabriela Vieira de Oliveira
,
Wendel Medeiros Gomes
e
Raquel Ignácio de Oliveira Pessoa
, no dia
27/01/2023
, gerando a Ação Penal n.o 1001215-79.2023.8.11.0042 (ID 211852325), e, posteriormente, no dia
28/11/2023
, desmembrado no que se refere aos corréus
Alex Reche Rodrigues
,
Ângelo Érico Pimentel
e
Lindomara Aparecida Ferreira Lima
, gerando a Ação Penal n.o 1011247- 57.2023.8.11.0006 (ID 211852502).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do delito de tráfico de drogas
– Art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (Pedidos de absolvição formulado pelo apelante ANOTAIR e de desclassificação da conduta formulado pela recorrente MÔNICA):

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do Relatório de Investigação n.o 77/2021, contendo a análise dos dados extraídos do celular apreendido (ID 211852278); dos Relatórios de Investigação n.o 444/2021, n.o 524/2021 e n.o 2021.13.3707, contendo a análise das comunicações telefônicas interceptadas (ID 211852282, ID 211852285 e ID 211852287); do boletim de ocorrência (ID 211852423); dos Relatórios de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 211852291 - Pág. 4 e Pág. 9/20); do Auto de Apreensão (ID 211852291 - Pág. 5); Termo de Apreensão (ID 211852292); do Laudo de Exame de Eficiência em Arma de Fogo e Munições, atestando que os artefatos bélicos apreendidos eram eficientes para a produção de disparos (ID 211852422); do Laudo de Exame Pericial de Constatação de Entorpecente, atestando que as substâncias apreendidas consistiam em cocaína e maconha (ID 211852417); do Relatório de Investigação n.o 2021.13.21434, contendo a análise do caderno de anotações apreendido na residência diligenciada (ID 211852298 - Pág. 13/32 e ss.); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora
os apelantes
MÔNICA
e
ANOTAIR
não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
,
guarde
,
transporte
,
traga consigo
ou
adquira

narcóticos ilegais com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, não obstante
MÔNICA
e
ANOTAIR
busquem se dissociar de qualquer vínculo com as substâncias entorpecentes apreendidas nestes autos,
após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
os aludidos recorrentes

eram coproprietários dos narcóticos
encontrados
na casa da corré
Lindomara Aparecida Ferreira Lima
e que a droga em questão, por sua vez,
destinava-se à comercialização e à entrega ao consumo de terceiros.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o Delegado da Polícia Civil
Ricardo Marques Sarto
declarou que presidiu as investigações
sub judice
, as quais se iniciaram com a prisão em flagrante de um terceiro indivíduo, de nome
Paulo César
, pela prática do crime de tráfico de drogas, o que resultou também na apreensão do aparelho celular do suspeito detido, do qual foram extraídos dados que apontavam para o envolvimento e a associação de diversos outros indivíduos voltada ao tráfico de drogas.

A testemunha prosseguiu relatando que tal constatação levou ao deferimento judicial da interceptação das comunicações telefônicas em face de alguns alvos e ao monitoramento de alguns suspeitos, ressaltando que a medida cautelar sofreu sucessivas prorrogações e que, no curso das apurações, os agentes estatais notaram a prática de traficância por parte dos indivíduos interceptados, os quais foram identificados e qualificados, sucedendo-se a isso pedido de busca e apreensão na casa dessas pessoas.

Sobre o resultado da diligência domiciliar, o delegado
Ricardo
pontuou que, na casa da corré
Lindomara
e da apelante
REGINA
, que até então se identificava com o nome de
“Cristiane”
, foram encontradas
drogas ilícitas, arma de fogo, munição e caderno contendo anotações relacionadas à comercialização de drogas
, e complementou que, a partir das conversas interceptadas, foi possível verificar uma efetiva divisão de tarefas e comunhão de vontades entre vários associados.

Quanto aos entorpecentes,
Ricardo
esclareceu que algumas porções de narcóticos foram localizadas no interior do domicílio da corré
Lindomara
, inclusive acondicionadas na bolsa da recorrente
MÔNICA RIBEIRO DE BENS
, que residia naquele local, e que outra parte estava enterrada no terreno ao lado da casa de
Lindomara
, dentro de uma sacola, sob a vegetação.

A propósito das drogas que estavam enterradas, embora não estivessem sob o poder direto dos recorrentes no momento da apreensão, não há dúvida de que tais psicotrópicos eram
guardados/mantidos em depósito
sob a terra pelos acusados
MÔNICA
e
ANOTAIR
e demais apelantes,
em nítida divisão de tarefas
, tendo a testemunha
Ricardo
declarado que, conforme desvelou durante as apurações,
este era justamente o
modus operandi
dos associados
.

Nas palavras da testemunha compromissada,
in verbis
:

“(...) a gente verificou isso aí na própria interceptação mesmo,
inclusive
menciona os locais onde estavam enterrando
, né. Acho que o
‘Batoré’
menciona uma hora lá que enterrou perto de uma caixa d’água, a Gabriela fala que enterrou. Acho que até a própria mãe da
Lindomara
(
APARECIDA
) ou a
REGINA
também fala que deixou próximo a um pé de quiabo e não sei o que.
Então, assim, a gente começou a verificar esse ‘modus operandi’ dos associados aí
. (...).
A gente fez as buscas no terreno, porque
nos próprios áudios eles já falavam que estavam escondendo a droga fora de casa, que era para deixar sempre num terreno baldio
. Na casa da
Lindomara
ali, ela
tinha um terreno baldio do lado direito, um do lado esquerdo, além do quintal dela
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 211852408) – Grifei.

Perante a autoridade judiciária, a testemunha
Ricardo
discorreu minuciosamente a respeito das incumbências específicas que recaíam sobre cada recorrente no âmbito da agremiação traficante, sendo que, especificamente quanto ao recorrente
ANOTAIR JOSÉ MARIA
, conhecido como
“Neguinho do Mototáxi”
, tratava-se do
encarregado de realizar os depósitos dos valores oriundos do comércio malsão
,
a mando da corré Lindomara
, o que, de acordo com o depoente, foi constatado pelos investigadores não só com base nos diálogos interceptados, mas também mediante campana realizada
in loco
pela equipe de vigilância.

Nos termos colocados pela testemunha:

“O
‘NEGUINHO’
a gente concluiu que
ele fazia os ‘corres’ para a Lindomara
, como eles mesmos dizem, né.
Ele fazia vários depósitos na lotérica, inclusive a equipe de vigilância flagrou ele fazendo esses depósitos
, né, acho que realizou uma abordagem. Foi encontrado com ele alguns depósitos, em nome de algumas pessoas que também supostamente fazem parte dessa organização. (...). Ele surgiu também nas interceptações telefônicas, ele aparece
em vários diálogos com a Lindomara, a
Lindomara solicitando que ele faça depósitos para pessoas determinadas, né, que são as pessoas do ‘Comando’, dos valores arrecadados ali com a venda
. (...).
Pessoal da investigação, salvo engano, fez uma vigilância com relação a ele e acompanhamento alguns dias lá em Nova Lacerda e verifica ele fazendo esses depósitos
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 211852408) – Grifei.

Quanto à recorrente
MÔNICA
, o delegado elucidou que ela e seu marido, o corréu
Claudemir
, estavam residindo na casa da corré
Lindomara
à época dos fatos e que o casal estava presente no domicílio por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão que redundou nas prisões em flagrante, reiterando que,
além dos entorpecentes e petrechos que estavam enterrados no terreno adjacente à casa
,
foram localizadas também porções de psicotrópicos na bolsa da própria MÔNICA, juntamente com munição de arma de fogo
, do mesmo calibre do revólver encontrado no quarto em que a ré e seu companheiro
Claudemir
dormiam. A propósito:

“Esse
Claudemir
ele estava dentro da residência da
Lindomara
, durante a busca e apreensão.
Foi encontrada droga e munição na bolsa da esposa dele
(...). E aí foi encontrado, o investigador encontrou uma arma no forro da casa, no quarto que ele estava ocupando ali na casa da
Lindomara
. (...). Nós entramos, uma equipe, lá
e foi encontrado na bolsa da mulher desse cara da arma, agora não estou lembrando o nome dela, acho que é MÔNICA, foi encontrado acho que duas ou três porções e uma munição
, se eu não me engano. E aí, a gente fez uma varredura nos terrenos lá e,
no terreno do lado, enterrada, estava uma sacola, com várias drogas já embaladas, prontas para venda, um caderno de anotação
. Um pouco mais a frente assim, ao lado do terreno,
foi encontrado também uma tampa de garrafa térmica, em que estavam ali várias ‘petecas’
, como eles chamam. (...) Foi
encontrado duas ou três trouxinhas dentro da bolsa de uma menina que estava lá, arma de fogo na residência e o restante dos entorpecentes no terreno ao lado. (...). Acho que é MÔNICA, se não me engano, o nome dela
.

A mulher do rapaz onde foi encontrada a arma de fogo (...), foi no quarto em que o
Claudemir
, salvo engano é o nome dele, estava utilizando. (...).
A gente encontrou uma munição na bolsa da esposa dele, do mesmo calibre da arma
. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 211852408) – Destaquei.

Por fim, ainda no que toca à recorrente
MÔNICA
e seu então companheiro
Claudemir
, a testemunha disse que su
a equipe já havia recebido informações de que duas pessoas chegariam à cidade para prestar apoio à corré

Lindomara na traficância
e ressaltou que o referido casal seria esse reforço que chegou para auxiliar a coacusada.

A propósito:

“A gente teve informações (...) que duas pessoas do ‘Comando Vermelho’ iriam descer para Nova Lacerda, para apoiar a
Lindomara
. E a
MÔNICA
e o esposo dela tinham chegado ali há mais ou menos poucos dias, residindo ali, o que nos levou, quando a gente fez a busca e apreensão lá, a encontrar essa droga e essa arma com o esposo dela lá no quarto, de eles serem esses integrantes que vieram, que viriam para apoiar a
Lindomara
e estariam participando dessa traficância, a mando do ‘Comando’”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 211852408) – Negritei.

Na mesma toada foram as declarações prestadas em audiência instrutória pelo policial civil
Carlos Mozair dos Santos
, o qual narrou a idêntica dinâmica investigativa que aquela descrita pela testemunha
Ricardo
, inclusive no que tange à divisão de tarefas entre os membros do grupo traficante, com a finalidade de dominar e perpetuar o comércio ilícito de entorpecentes no município de Nova Lacerda/MT.

Especificamente quanto à ora apelante
MÔNICA RIBEIRO DE BENS
,
Carlos Mozair
confirmou que ela foi presa em flagrante delito, em poder de substâncias entorpecentes, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da corré
Lindomara
, após informação obtida pela Polícia de que facção criminosa enviaria pessoas para auxiliarem
Lindomara
no tráfico de drogas no município interiorano.

O investigador
Carlos Mozair
pontuou que, além das porções de substâncias entorpecentes localizadas com a apelante
MÔNICA
, no terreno baldio adjacente à residência de
Lindomara
, onde era cumprida a busca, foram encontradas mais substâncias ilícitas, especificamente pasta-base de cocaína, fracionada em dezenas de porções individuais.

Por serem de inteira pertinência, colho trechos do depoimento judicial da mencionada testemunha:

“A gente cumpriu na casa da
Lindomara
. (...).
Quando nós chegamos na casa da Lindomara (...) tinha mais duas pessoas (...) que eram a MÔNICA e o marido dela que estavam lá na casa
. Nós começamos a alinhar as buscas na casa e,
na bolsa da MÔNICA, foi encontrada uma munição de 38 e foi encontrado também duas ou três ‘baranguinha’ de droga
, algo desse torno. Foi encontrada uma droga na bolsa dela. (...).
Retornamos lá, nesse terreno baldio e foi encontrada uma certa quantidade de droga, um caderno de anotação e eu encontrei, um pouco mais pra frente, uma tampinha de garrafa onde tinha lá mais de trinta ‘baranguinha’ de pasta-base
. (...). Foi encontrado droga na bolsa dela, munição do revólver que foi encontrada na bolsa dela, o delegado fez o flagrante dela também (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 211852408) – Destaquei.

O investigador prosseguiu relatando que, na sequência, retornou até a casa de
Lindomara
e, ao procurar no forro do quarto onde
MÔNICA
e seu companheiro
Claudemir
estavam hospedados, o declarante achou um revólver de calibre compatível com a munição anteriormente apreendida na bolsa da referida apelante.

Já quanto ao recorrente
ANOTAIR JOSÉ MARIA
, vulgo
“Neguinho do Mototáxi”
, a testemunha remeteu-se ao monitoramento e às campanas que realizou
in loco
na cidade de Nova Lacerda/MT e complementou que, além de o réu ser o
responsável por realizar, reiteradamente, os depósitos dos valores obtidos com a mercancia ilícita
,
ele se encarregava ainda de intermediar a venda em si das substâncias entorpecentes
,
aliciando usuários e os levando até o local em que estes pudessem adquirir os narcóticos dos seus associados
, inclusive as drogas ilícitas que eram guardadas e mantidas em depósito na residência da corré
Lindomara
e que vieram a ser apreendidas nestes autos, tudo conforme se depreende das próprias palavras da testemunha
Carlos Mozair
em juízo:

“E eu participei de algumas diligências in loco, que a gente viu aí o ‘Perereca’, que eu não me recordo o nome dele agora, mas ele vivia direto lá na casa da Lindomara e ele fazia as entregas de moto. Então, o pessoal ligava, pedia a droga e ele pegava, a Lindomara soltava a droga e ele fazia a entrega de moto.
E, quando a Lindomara junta um certo dinheiro, ela tinha que pagar, enviar o dinheiro lá para cima, para o alto comando, ela tinha outra pessoa lá, que é o mototaxista que é conhecido como ‘Neguinho’ lá. ‘Neguinho do Mototáxi’.
ANOTAIR o nome dele. Além de ele pegar pessoas, levava lá. A pessoa procurava ele e perguntava ‘tem algum corre aí?’, falava ‘Não. Tem’, pegava o mototáxi e levava lá na casa da Raquel para a Raquel fazer, Raquel ou Lindomara, para estar vendendo a droga para ele
. Aí ele também fazia a parte de pagamento. A Lindomara juntava o dinheiro, entregava para ele e ele ia até o Banco SICREDI e na lotérica e depositava nas contas que ela passava.
Um dia, eu estava monitorando a casa da Lindomara, aí o ‘Neguinho’ encostou debaixo de um pé de árvore, com um usuário, de moto. Aí a Raquel mandou um menino dela (...) e aí esse guri entregou. Ele foi lá debaixo desse pé de árvore, retornou na casa da Lindomara, pegou a droga e entregou
. E aí
a gente fez o acompanhamento e abordou o ‘Neguinho do Mototáxi’ com esse cara e ele estava de posse de três ‘baranguinha’ de pasta-base de cocaína
. Então,
o ‘Neguinho’, além de ele fazer os depósitos, ele também participava levando usuários lá para estar pegando droga com elas
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 211852408) – Destaquei.

Em sintonia com os testemunhos já cotejados, o policial civil
Jackson da Silva Oliveira
asseverou que, no exercício de seu múnus público, participou das buscas efetivadas na residência da corré
Lindomara Aparecida Ferreira Lima
e que, no interior da vivenda, além da própria
Lindomara
, estavam também o corréu
Alex
, vulgo
“Batoré”
, a apelante
MÔNICA
e seu esposo
Claudemir
.

Jackson
destacou que, durante a diligência,
na
bolsa encontrada no quarto em que MÔNICA habitava, havia duas porções de substância análoga à cocaína
e uma munição de calibre 38
, mesmo calibre do revólver posteriormente achado no domicílio, contendo cinco munições intactas, complementando o declarante que, no quintal ao lado da casa, havia
expressiva quantidade de cocaína e maconha escondida na vegetação
,
por volta de 40 (quarenta) invólucros com cocaína e cerca de 20 (vinte) porções de maconha
.

Oportunamente, consigne-se que o fato de as testemunhas,
in casu
, consistirem no delegado e nos policiais civis que oficiaram na etapa investigativa
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de possuírem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos e consentâneos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo dos laudos periciais e dos termos de apreensão.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, no caso concreto, inexiste qualquer indicativo capaz de demonstrar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os apelantes na traficância, o que tonifica ainda mais a aptidão probatória de seus testemunhos para amparar a condenação criminal, conforme orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Some-se à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, ainda, o conteúdo das
comunicações telefônicas legalmente interceptadas
, nas quais o apelante
ANOTAIR
, vulgo
“Neguinho do Mototáxi”
,

é captado em diálogos comprometedores com a corré
Lindomara
, inclusive
oferecendo-se para levar um usuário de drogas até a casa da coacusada para adquirir entorpecentes que eram mantidos em depósito neste local
, consoante se depreende da conversa travada entre eles na manhã de
28/06/2021
, transcrita no
Relatório de Investigação n.o 524/2021
,
in verbis
:

“1.1.26.
LINDOMARA x NEGUINHO
, no dia
28/06/2021
, por volta das 11h25min.

LINDOMARA: ‘[...]
fala, NEGUIM!
[...]
mais quanto que ele falou que vai querer
[...]’

NEGUINHO: ‘[...]
deve ser uns 100
’

LINDOMARA:
‘Então tá, vou arrumar aqui rapidão
[...]’

NEGUINHO
: ‘[...]
eu vou levar ele aí
[...]’

LINDOMARA: ‘[...]
então tá, vou arrumar aqui rapidão
[...]’”
(
Sic
– ID 211852285 - Pág. 11) – Destaquei.

A interação transcrita acima, diga-se, de
natureza não repetível
e inserida na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, CPP
, corrobora o depoimento judicial das testemunhas
Ricardo
,
Carlos
e
Jackson
, segundo as quais a residência da corré
Lindomara
, onde a apelante
MÔNICA
foi flagrada com porções de cocaína em sua bolsa, funcionava como um dos depósitos das drogas que eram comercializadas pela associação, assim como confere arrimo às informações prestadas em juízo por
Carlos
, o qual narrou que, além de realizar os depósitos dos valores oriundos da mercancia ilícita, o apelante
ANOTAIR
ainda intermediava a efetiva venda dos narcóticos, levando usuários ao local da estocagem, para que adquirissem o produto ilícito dos seus associados, o que chegou a ser presenciado em primeira mão pela mencionada testemunha durante as campanas.

Outrossim, tem-se ainda o teor do
interrogatório judicial

da própria corré Lindomara
, a qual confirmou que, em buscas na sua residência, os policiais civis encontraram drogas no interior a bolsa da apelante
MÔNICA
(
“Revistaram as coisas da
MÔNICA
, aí acharam a droga dentro da bolsa da
MÔNICA
”
).

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas não deixam qualquer margem para dúvida de que a apelante
MÔNICA
trazia consigo
e
transportava
e de que tanto ela quanto o apelante
ANOTAIR
, em concurso, com prévio ajuste de vontades, unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com seus demais associados,
guardavam
e
tinham em depósito
drogas ilícitas com desiderato comercial e finalidade mercantil,
não havendo o que se falar em absolvição
.

Da mesma forma, tampouco se cogita acolher o pedido desclassificatório formulado pela recorrente
MÔNICA
, pois a finalidade mercantil dos entorpecentes, a toda evidência,
impede a reclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
.

Como é cediço,
o

art. 28, § 2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, embora
MÔNICA
tenha sido surpreendida com poucas
porções de cocaína em sua bolsa
, as provas atestam que ela estava associada aos demais agentes e que, em comunhão de esforços e mediante divisão de tarefas entre eles,
guardava e tinha em depósito mais dezenas de outras porções de drogas proscritas
, tudo
totalizando 156,03g
(cento e cinquenta e seis gramas, três centigramas), sendo
133,12g
(cento e trinta e três gramas, doze centigramas) de
cocaína
, divididos em

44 (quarenta e quatro) porções
, e
22,91g
(vinte e dois gramas, noventa e um centigramas) de
maconha
, divididos em
22 (vinte e duas) porções
, conforme laudo de exame pericial de constatação (ID 211852272) e auto de apreensão (ID 211852291 - Pág. 5), que estavam
escondidas no terreno adjacente à casa onde a recorrente residia à época dos fatos
.

Além da
quantidade relevante
de droga apreendida e da
diversidade de naturezas
(cocaína e maconha), tem-se que o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, assim como a
forma de acondicionamento
das substâncias, também apontam para a sua
finalidade comercial
, pois as testemunhas ouvidas em juízo, isto é, o delegado e policiais civis que diligenciaram na apreensão do produto ilícito, narraram que
grande parte dos entorpecentes foi achada enrolada em uma sacola plástica e enterrada no quintal ao lado da casa
,
fracionada em mais de 60 porções individuais, prontas para a venda
, acompanhada ainda de
caderno contendo anotações relacionadas à mercancia dos psicotrópicos
, como uma espécie de “livro-caixa”.

Aliás, as interceptações telefônicas já davam conta de que o
local onde MÔNICA residia funcionava como ponto de comercialização de narcóticos
, para onde usuários se dirigiam ou eram levados para adquirir entorpecentes, tanto é que o
confisco das drogas se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
, expedido por autoridade judiciária competente,
no âmbito de investigação voltada a desmantelar uma associação voltada à traficância
.

Outrossim,
MÔNICA alegou em seu interrogatório judicial que se encontrava desempregada à época da prisão
e, no entanto, o Termo de Apreensão (ID 211852292) revela que ela possuía em seu poder quantia não ínfima de dinheiro em espécie, isto é,
R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), o que induz a crer que a quantia não provinha de fonte lícita
.

Se não bastasse, tem-se ainda que,
na bolsa da apelante, onde foram achadas algumas das porções de droga, havia ainda uma munição, de calibre compatível com o revólver existente no quarto onde estava
, por cuja posse o marido dela,
Claudemir
, restou condenado, o que, em certa medida, distingue o presente caso das situações de simples posse de drogas para consumo pessoal e esmaece ainda mais a tese defensiva de mera usuária.

Some-se a isso o fato de que, durante seu interrogatório judicial,
MÔNICA
foi indagada pela defesa se era usuária de drogas à época dos fatos e respondeu afirmativamente, mas
alegou que usava apenas
maconha
. Por outro lado, o policial que participou da busca,
Jackson da Silva Oliveira
, aduziu em juízo que,
na bolsa da ré, foram localizadas porções de
cocaína
, o que coaduna com o Relatório de Busca e Apreensão n.o 2021.13.20829 (ID 211852291 - Pág. 9/12), particularidade que reforça que a conclusão de que destinação do referido entorpecente não era o mero consumo pessoal.

Ad argumentandum tantum
,
ainda que procedente a alegação da apelante, de que seria usuária de entorpecentes
,
tal condição, por si só, não impede que ela figure como sujeito ativo no delito de tráfico
, sendo inclusive comum a figura do usuário que concorre para a difusão ilícita de narcóticos como forma de sustentar a próprio vício.

A propósito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 03
, o qual preceitua justamente que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com todas essas considerações,
mantêm-se
inalteradas as
condenações
dos apelantes
ANOTAIR JOSÉ MARIA
e
MÔNICA RIBEIRO DE BENS
pelo delito de
narcotráfico
(art. 33, Lei n.o 11.343/2006), não havendo falar em absolvição por falta de provas, como pretende
ANOTAIR
, tampouco em desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei n.o 11.343/2006), como pretende
MÔNICA
.

2.

Do crime de associação para o narcotráfico
– Art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (Pedido de absolvição formulado pelos apelantes JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA, com fulcro nos princípios da consunção e do
ne

bis in idem
):

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas pelos apelantes
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
, estes
não
se insurgem em face da suficiência em si de provas capazes de revelar o vínculo associativo permanente e estável entre eles e a intenção finalística do grupo voltada a praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas na cidade de Nova Lacerda/MT.

Por outro lado, ainda assim, os referidos apelantes buscam a
absolvição
do delito de associação para o narcotráfico
, com fulcro no
princípio que veda o
bis in idem
e no princípio da consunção
, argumentando, em linhas gerais, que, ao serem condenados tanto pelo delito do
art. 35, Lei n.o 11.343/2006
quanto pelo crime do
art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013
, os acusados
teriam sido punidos duplamente pela mesma conduta
, de modo que a segunda infração (organização criminosa) deveria absorver a primeira (associação para o narcotráfico).

A pretensão defensiva
merece prosperar
, pelo menos
em parte
.

Acerca do tema, friso que tanto o crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06 e quanto o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13 visam tutelar a paz pública e que, não obstante tal identidade de bens jurídicos primários,
não é juridicamente impossível a condenação de uma mesma pessoa como incursa nos dois tipos penais
, pois, em determinados casos, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
, o mesmo indivíduo pode incorrer tanto no delito de associação para o tráfico de drogas quanto no crime de organização criminosa voltada à prática de outras infrações penais graves ou de caráter transnacional.

Para tanto, porém,
é necessário que as provas permitam distinguir
, no plano fático e jurídico,
os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa
, isto é, a dupla condenação exige a demonstração a contento dos
liames subjetivos autônomos imbuídos pelo mesmo indivíduo
, com vistas a realizar a traficância juntamente com outrem de maneira permanente e estável (art. 35, Lei n.o 11.343/06)
e, paralelamente
, também com vistas a praticar outras infrações graves em conluio perene com terceiros (art. 2.o, Lei n.o 12.850/13).

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, embora associação para o tráfico e organização criminosa constituam
tipos penais autônomos
,
a dupla condenação depende da existência de desígnios autônomos e contextos fáticos distintos nas condutas
, consoante se infere a partir da interpretação
contrario sensu
dos seguintes precedentes:

“3. (...) Ademais,
não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia ‘desígnios autônomos, da integração de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC) e da associação para o tráfico’
”.

(AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Negritei.

“3.
O fato de o agente,
em contextos diversos
, integrar uma organização criminosa
, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos,
não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006
, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas”
. (AgRg no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Grifei.

É também o posicionamento dos Tribunais pátrios, incluindo este e. TJMT:

“Existindo nos autos provas suficientes acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a condenação de todos os denunciados pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006
.
Não havendo nos autos provas suficientes de que os agentes se associaram com o fim de praticar outros crimes além do tráfico de drogas, não há como condená-los pelo crime do artigo 2o da Lei 12.850/13
”
. (
TJ-MG
- APR: 00288504820158130019 Alpinópolis, Relator: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 21/03/2017, 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2017) – Destaquei.

“
Não há bis in idem pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas
, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
”
.

(
TJ-MT -
N.U 1011443-50.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – Grifei.

Em outras palavras, se o arcabouço probatório sugere que o desígnio do agente, ao se agremiar de maneira permanente e estável a outrem,
voltava-se
exclusivamente
à prática do crime de tráfico de drogas em uma mesma conjuntura, não permitindo discernir os contextos fáticos distintos, a existência de elementos subjetivos autônomos e de vontades independentes do mesmo indivíduo visando várias outras infrações penais
(inclusive, eventualmente, o narcotráfico)
, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia,
praticará o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06)
, observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal,
não podendo ser simultaneamente acusado de integrar organização criminosa por esta mesma conduta
, sob o risco de dupla imputação pelo mesmo fato e de ofensa ao princípio que veda o
bis in idem
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a denúncia narra que, em data não apurada, mas com permanência até o ano de 2021, os apelantes integraram a organização criminosa “Comando Vermelho”, nos moldes do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, e que, em período não mencionado, na condição de integrantes da célula do “Comando Vermelho” em Nova Lacerda/MT, associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Tais premissas foram acolhidas na sentença pelo d. juízo
a quo
, o qual consignou em seu pronunciamento judicial que, além de se associarem entre si para a traficância, os recorrentes
pertenceriam também ao Comando Vermelho
, o qual
“é
admitido como uma das maiores organizações criminosas de nosso país
, constituída para a prática de crimes de
tráfico de drogas
e outros crimes violentos tais como roubos, sequestros, homicídios, extorsão e afins
, com emprego de arma de fogo dos mais diversos calibres por seus membros”
. (Trechos da sentença no ID 211852835 - Pág. 41).

Por outro lado, ainda que seja notório que a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” atua em outros delitos além do tráfico (como crimes patrimoniais, homicídios, lesões corporais e torturas), a meu ver,
a princípio, isso não basta para imputar
concomitantemente
à mesma pessoa a prática do delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/06 e do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13
, com base tão somente em conjecturas embasadas na notoriedade de outros crimes cometidos pelo CV-MT no plano abstrato,
sob pena de se incorrer responsabilidade penal objetiva
.

Assim,
deve haver prova nos autos que ateste que o acusado realmente estava agremiado à facção, também, para a prática de outros delitos
, ainda que eventualmente indeterminados ou não implementados, mas
que as provas do liame subjetivo (intenção delitiva) não se resumam ao narcotráfico realizado juntamente com seus associados
, pelo qual o réu já está sendo incursionado nas penas do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

É dizer, além da prova de que o increpado estava congregado à associação traficante à qual pertencia, impõe-se a presença de elementos que indiquem que, paralelamente, ele estava vinculado à facção CV-MT em uma capacidade que extrapole a traficância realizada por aquele primeiro grupo.

Na hipótese, após analisar detidamente o Relatório de Investigação n.o 77/2021, contendo os dados extraídos do celular do terceiro
Paulo César Goulart
(companheiro da corré
Raquel Ignácio de Oliveira Pessoa
), e os Relatórios de Investigação n.o 444/2021 e n.o 524/2021, contendo a análise das comunicações telefônicas interceptadas, vejo que, de fato, é possível situar os apelantes
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
no contexto do grupo traficante que, ao menos entre maio e outubro de 2021, reiteradamente, concorreu em conluio entre si para a difusão ilícita de entorpecentes na cidade de Nova Lacerda/MT (associação para o tráfico, art. 35 da Lei n.o 11.343/2006).

A propósito, os diálogos interceptados revelam que a apelante
SHEILA
, mesmo encarcerada à época, conversava com a corré
Lindomara
e ocupava papel de gerência, coordenando a mercancia ilícita, juntamente, em tese, com as corrés
Lindomara
e a corré
Raquel
, ao passo que os recorrentes
REGINA
e seu esposo
JOSÉ APARECIDO
incumbiam-se de guardar as substâncias ilícitas, seja no domicílio onde o casal morava, seja em terrenos adjacentes à vivenda.

Da mesma forma, infere-se das interceptações, além de qualquer dúvida razoável, que a apelante
APARECIDA
, mãe da corré
Lindomara
, realizava tanto a guarda quanto a venda propriamente dita dos narcóticos, seja diretamente, seja através do recorrente
LAELSON
, vulgo
“Tigrão”
, um dos vendedores mais assíduos do grupo, enquanto o apelante
WEIGLIS
, vulgo
“Perereca”
, encarregava-se de buscar a droga nos esconderijos e levá-la até os pontos onde seria alienada aos usuários.

Outrossim, o conteúdo das interceptações, somado à prova oral colhida em juízo, atesta ainda que os apelantes
CLAUDEMIR
e
MÔNICA
haviam chegado na cidade justamente para se agregar e auxiliar o grupo traficante no comércio malsão e que também estavam guardando as drogas ocultadas, assim como que o recorrente
ANOTAIR
era o associado que aliciava usuários e os levava até os pontos de aquisição das drogas, e realizava os depósitos do dinheiro proveniente da comercialização espúria.

Entrementes, conquanto seja possível delinear satisfatoriamente o ânimo associativo permanente e estável dos agremiados para a prática reiterada do tráfico de drogas,
não há elementos nos autos capazes de enredá-los em outras práticas ilícitas diversas da traficância perpetrada pela sua própria associação

ou de vínculos extrínsecos e autônomos mantidos por eles com outros membros do CV-MT
.

Neste ponto, friso não ignorar a existência de indícios nos autos capazes de, em tese, implicar o envolvimento das pessoas de
Paulo César Goulart
, sua esposa
Raquel Ignácio de Oliveira Pessoa
e a corré
Lindomara Aparecida Ferreira Lima
, em contextos diferentes e com supostos desígnios autônomos, com a organização criminosa Comando Vermelho, haja vista a existência de contatos entre eles e indivíduos diversos dos ora denunciados, de conversas sobre cadastramento e matrícula junto à aludida facção etc.

Porém, tratando-se o vínculo associativo permanente e estável de
elemento
subjetivo
do tipo penal
, certamente que eventual vontade daqueles agentes em se faccionarem ao CV-MT de maneira autônoma da associação traficante apurada nestes autos não abrange os ora apelantes, sendo de se pontuar que a pessoa de
Paulo César
sequer foi denunciada na presente ação penal, ao passo que o feito se encontra desmembrado no que se refere às corrés
Raquel
e
Lindomara
.

É dizer, a extensão do envolvimento dos
ora apelantes
com o grêmio ilícito, na forma narrada na denúncia e comprovada no curso da instrução criminal, não extrapola a finalidade de narcotráfico e se limita à prática reiterada de mercancia ilícita de drogas, nada de mais contundente havendo
quanto a eles
no que se refere a outros crimes ou intenções criminosas em contextos distintos em que eventualmente implementavam sua vontade livre e consciente de delinquir, senão para a traficância, tampouco de vínculo com outros indivíduos além do liame que era mantido entre eles próprios em associação.

Igualmente, embora os policiais civis ouvidos em juízo,
Ricardo Marques Sarto
,
Carlos Mozair
,
Jackson da Silva Oliveira
e
Clebson Marcelino
, também descrevam o vínculo associativo permanente e estável que caracterizava a coligação dos apelantes, em momento algum as referidas testemunhas apontam contexto ou conjuntura autônoma e independente da mercancia ilícita que regia o grupo, tampouco indicam outras infrações penais visadas pelos associados que não a traficância, nem eventual vínculo diverso mantido com outrem que não eles próprios entre si.

Assim sendo, a meu ver, não restou comprovado o envolvimento dos ora apelantes
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
em delitos ou planejamentos delitivos diversos com a organização criminosa “Comando Vermelho”, além da traficância para a qual já se encontravam associados entre si, situação fático-probatória que se estende também aos recorrentes
MÔNICA
e
ANOTAIR
, que não recorreram neste ponto, mas devem ser beneficiados com o afastamento do ilegal
bis in idem
verificado,
ex vi
do art. 580 do CPP.

Pontue-se que, não obstante a natureza autônoma do crime de organização criminosa (art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013) em relação aos delitos que o organismo infrator visa praticar e a desnecessidade de efetiva ocorrência dos delitos planejados pelo grupo, ainda assim, quando se trata de imputação concomitante e simultânea do crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.o 11.343/2006),
é necessário que se comprove o desígnio autônomo do suposto membro voltado à finalidade específica de integrar aquela primeira facção em uma capacidade delinquente extrínseca ao contexto da traficância por cuja associação já está sendo condenado e punido
, o que não se viu
in casu
.

Por oportuno, friso que, na espécie, é
possível
que os ora apelantes, além de associados entre si para o narcotráfico, estivessem também coligados com o “Comando Vermelho” para a prática de outros crimes que não o tráfico de drogas, ou para o próprio tráfico em contexto distinto da mercancia já realizada pela sua associação em si.

Contudo,
à míngua de elementos nos autos capazes de atestar, com a certeza necessária, pluralidade de vínculos associativos, mais de um contexto fático e condutas distintas,
impõe-se solver a dúvida em favor dos réus
.

Em situações semelhantes, não tem decidido de maneira diversa esta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POR DUAS VEZES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – 1. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL – INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA POR POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA - NULIDADE NÃO APARENTE
– 2. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROPALADO BIS IN IDEM – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE PESSOAS E DE CONTEXTO FÁTICO
– 3. (...). 1. (...).
2.
Se, eventualmente, em um mesmo contexto fático, a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia, praticará o crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 11.343/06], observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal
; se esse mesmo grupo praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará somente o crime do art. 2o da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de bis in idem
. 3. (...)”
. (
TJ-MT
- APR: 0002080-45.2019.8.11.0015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2020) – Grifei.

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA, NO QUE TANGE A TRÊS ACUSADOS, E REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DE QUATRO RÉUS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DE DOIS RÉUS, PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE –
EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE IMPUTA SIMULTANEAMENTE AOS INCREPADOS OS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, COM BASE EM UM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO, QUAL SEJA, A AGREMIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA – DUPLA IMPUTAÇÃO PELO MESMO FATO – ACUSAÇÃO CONCOMITANTE QUE VIOLA O PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM

– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PREVALÊNCIA DO ART. 35 DA LEI N.o 11.343/2006 – PRECEDENTES DO TJMT – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA MANTIDA
– 2. (...)
1. Se, eventualmente, em um mesmo contexto fático, a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia, praticará o crime de associação para o narcotráfico (art. 35, Lei 11.343/06), observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal
; se esse mesmo grupo, no mesmo contexto, praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará somente o crime do art. 2.o da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de se incorrer em bis in idem. Precedentes. 2. (...)”.
(N.U 0000467-17.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) – Grifei.

Diante deste cenário, a alegação de
bis in idem
levantada pela i. Defensoria Pública, neste específico caso concreto, mostra-se procedente, no entanto, ao contrário do que sugere o nobre defensor,
não enseja a “absorção” do delito de associação para o tráfico de drogas pelo delito de organização criminosa
, ante a autonomia dos referidos crimes e a inexistência de relação de subordinação de crime-meio e crime-fim entre as infrações penais, de modo que
a solução, como já dito, reside na incidência do princípio da especialidade
.

Significa dizer que, como as provas dos autos são anêmicas para atestar que o agrupamento perene e duradouro dos ora apelantes se voltava à prática de outras infrações penais graves que não o tráfico de drogas na cidade de Nova Lacerda/MT com permanência até o ano de 2021,
deve tal conduta por parte deles ser classificada como associação para o narcotráfico
, subsumindo-se ao tipo penal do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, com fulcro no axioma da especialidade.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“2.
Deve-se reconhecer o bis in idem sustentado pela defesa acerca da condenação simultânea dos crimes previstos nos artigos 35 da Lei de Drogas e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013
, eis que ambos os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade para praticar crimes, havendo, no entanto, a diferenciação quanto à quantidade de pessoas,
bem como a especificação na Lei de Drogas, a qual prevê o animus para a prática dos crimes previstos na referida Lei, como o tráfico de drogas
.
No entanto, ao contrário do que sustenta a defesa,

deve-se excluir, aqui, o crime previsto na Lei n. 12.850/2013, sob a ótica do princípio da especialidade
, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça (...)”
. (
TJ-ES
, ApCr 0000306-44.2014.8.08.0045, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, 1a CCr, j. 27/4/2016, DJE de 05/5/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
absolvo
os apelantes
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
,
REGINA
,
MÔNICA
e
ANOTAIR
do crime de
organização criminosa
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013), julgando prejudicados os demais pedidos relacionados a este delito.

3.

Do crime de associação para o narcotráfico
– Art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (Pedido de absolvição, por falta de provas, formulado pelos apelantes MÔNICA e ANOTAIR):

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, após analisar as provas angariadas ao feito, não me resta qualquer dúvida de que os apelantes
MÔNICA
e
ANOTAIR
associaram-se aos demais recorrentes para, reiteradamente, implementarem o tráfico de drogas na cidade de Nova Lacerda/MT.

Com efeito, as
comunicações telefônicas interceptadas
, que restaram minuciosamente examinadas nos Relatórios de Investigação n.o 444/2021 e n.o 524/2021, corroboradas que estão pela
prova oral colhida em juízo
, convergem para evidenciar cristalinamente uma
rede consolidada e perene de comercialização de entorpecentes no município de Nova Lacerda/MT
, cujos integrantes possuíam tarefas bem divididas e incumbências compartimentalizadas.

Tais funções iam desde coordenar a movimentação e gerenciar mercancia ilícita (como é o caso da apelante
SHEILA
), passando por guardar e esconder os entorpecentes (como é o caso dos apelantes
REGINA
,
JOSÉ APARECIDO
,
MÔNICA,

CLAUDEMIR
e
APARECIDA
), por realizar o transporte das substâncias desde os esconderijos até os locais da comercialização (como é o caso dos apelantes
WEIGLIS
, vulgo
“Perereca”
, e
LAELSON
, vulgo
“Tigrão”
), por aliciar usuários para adquirir as drogas e realizar o posterior depósito do dinheiro obtido (como é o caso do apelante
ANOTAIR
, vulgo
“Neguinho do mototáxi”
), até a venda em si da mercadoria proscrita aos usuários (como é o caso dos apelantes
WEIGLIS
, vulgo
“Perereca”
, e
LAELSON
, vulgo
“Tigrão”
).

Especificamente quanto ao recorrente
ANOTAIR
, os diálogos interceptados, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais, bastam para incutir a certeza de que ele
se utilizava das facilidades e das reduzidas suspeitas decorrentes de sua profissão de mototaxista para transitar livremente pela pequena cidade
, realizando os depósitos do dinheiro oriundo do comércio malsão, a fim de que chegassem nas contas correntes determinadas pela corré
Lindomara
Aparecida Ferreira Lima
.

Tanto é assim que, nos diálogos interceptados, é possível notar pluralidade de conversas em que
Lindomara
concita
ANOTAIR
a efetuar tais depósitos, o que é corroborado pelo depoimento judicial do investigador
Carlos Mozair
, o qual asseverou que, em campanas realizadas
in loco
, chegou a ver por diversas vezes
ANOTAIR
cumprindo o encargo que lhe cabia, tendo a testemunha inclusive fotografado algumas dessas ocasiões, conforme se vê nas imagens de ID 211852285 - Pág. 18/21.

Aliás, o próprio
ANOTAIR
admitiu em juízo que realizou vários depósitos para a corré
Lindomara
e, embora tente conferir ares de licitude à sua conduta ao sustentar que não sabia e nem questionava a origem dos valores, a sua versão não convence.

A uma
, porque o teor de algumas das interações entre o recorrente e
Lindomara
deixam
praticamente explícita a proveniência ilícita dos montantes que ele depositava
, como é o caso do diálogo travado entre eles no dia
31/05/2021
, às
14h33min
(ID 211852282 - Pág. 5/6).

A duas
, porque o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que
ANOTAIR
, além de realizar os depósitos do lucro espúrio, também exercia função diversa dentro da associação, especificamente arregimentava usuários e os levava para a casa de outros associados, para que a venda dos entorpecentes fosse realizada, conforme comprova a ligação telefônica entre o apelante e a corré
Lindomara
, no dia
28/06/2021
(ID 211852285 - Pág. 11), e o depoimento judicial da testemunha
Carlos Mozair
, que chegou a presenciar outra ocasião quando
ANOTAIR
levou um usuário para comprar drogas no domicílio de uma das corrés e intermediou a transação ilícita.

Assim, tem-se que
ANOTAIR
, reiteradamente,
pelo curso de meses a fio
,
não só atraía usuários para que a venda das drogas pudesse ser realizada
, mas também,
amiúde, realizava os depósitos do dinheiro arrecadado
, tudo
conforme as diretrizes dadas por associada “hierarquicamente superior”
,
sem questionar nada
e plenamente
ciente quanto à origem ilícita dos montantes
, particularidades que indicam, com saciedade, que, quando o réu implementava suas condutas, ele
estava imbuído com o ânimo de permanecer agremiado aos demais e de continuar realizando as incumbências que lhe cabiam no âmbito daquele grupo
.

No que tange à
MÔNICA
, embora ela não tenha sido captada nas interceptações telefônicas, os elementos de convicção produzidos no curso da tramitação processual me incutem a certeza de que
ela também se congregou aos demais apelantes para difundir entorpecentes ilícitos habitualmente no município de Nova Lacerda
.

Conforme exposto no item n.o 1 deste aresto,
MÔNICA
foi presa em flagrante por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na casa da corré
Lindomara

Aparecida Ferreira Lima
, haja vista que, à época, além de residir naquele local, onde foram encontradas dezenas de porções entorpecentes de naturezas diversas e caderno contendo anotações relativas ao narcotráfico, ainda possuía porções de drogas ilícitas em sua bolsa, juntamente com uma munição, de calibre compatível com o revólver encontrado no teto, sob o forro do quarto onde ela dormia.

Uma vez i
ndagada a respeito do porquê se hospedou na residência de
Lindomara
,
MÔNICA

declinou versões contraditórias e insubsistentes
.

Na delegacia, informou ao delegado que
Lindomara é sua
prima
e que estava visitando a parente fazia duas semanas, a passeio (ID 211852650 - Pág. 40).

Já em juízo, a apelante
MÔNICA
disse que, anteriormente aos fatos, morava em Brasnorte/MT, onde possuía emprego, e que pediu demissão e foi para Nova Lacerda/MT a convite do então marido (corréu
Claudemir
), a fim de que ambos procurassem novo serviço neste município e se familiarizassem com a cidade, ressaltando que, embora estivesse abrigada na casa de
Lindomara
havia mais de uma semana,
não a conhecia antes disso
e que o ex-convivente
Claudemir
é quem a tinha conhecido recentemente na nova cidade, sem explicar como eles se conheceram.

Por sua vez,
Claudemir
, em sentido diametralmente oposto, asseverou em juízo que ele e
MÔNICA
estavam pernoitando na casa da corré
Lindomara
porque esta
“era conhecida da minha mulher”
(mídia armazenada no ID 211852408); ao passo que a corré
Lindomara
tampouco esclareceu a origem do vínculo que possuía com o casal, limitando-se a declarar em audiência instrutória que eles estavam em seu domicílio porque não tinham lugar para ficar.

Lado outro, o delegado
Ricardo Marques Sarto
e o policial civil
Carlos Mozair dos Santos
, remetendo-se à inteligência que desvelaram no curso das apurações, relataram em juízo que foram informados de que um
casal de indivíduos estaria na iminência de se dirigir para Nova Lacerda no afã de auxiliar a corré Lindomara na traficância
.

A propósito, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso concreto, as provas indicam que
MÔNICA
abandonou a cidade em que morava
, na qual alega que
possuía emprego
, e
se mudou
com o então marido para
município onde não tinha família nem amigos
, para
“conhecer a cidade” e procurar novo serviço
, passando a
residir de favor em domicílio onde funcionava um ponto de depósito e comercialização de entorpecentes por uma associação traficante
, onde ela se hospedou
por semanas
, antes de ser
presa em flagrante com drogas ilícitas e munição de arma de fogo em sua bolsa
, de calibre
compatível com o revólver
por cuja posse seu marido
Claudemir
foi condenado.

Enquanto isso, paralelamente, os investigadores já haviam obtido informação de que uma
dupla de indivíduos chegaria à cidade para prestar apoio
à corré
Lindomara
na difusão ilícita de entorpecentes
, ou seja, justamente o que
MÔNICA
e seu esposo
Claudemir
,
de fato,

estavam fazendo
– tanto que restaram condenados pelo crime de narcotráfico (art. 33, Lei n.o 11.343/2006).

A análise concatenada e sistemática de todos esses indícios me transmite a certeza de que,
além do tráfico de drogas realizado pela apelante MÔNICA na data fatídica
,
ela também havia se agremiado aos demais apelantes, mediante um vínculo associativo duradouro e estável, para que juntos praticassem a traficância habitualmente
, não havendo assim o que se falar em absolvição por falta de provas.

Em suma, as provas não deixam espaço para dúvida de que uma rede voltada ao tráfico de drogas, com ajuste de vontades perene e contínuo, mediante divisão de tarefas, cooperação mútua reiterada e colaboração recíproca habitual, instalou-se na cidade de Nova Lacerda no ano de 2021, tampouco existe incerteza de que
MÔNICA
e
ANOTAIR
integravam essa agremiação narcotraficante, exercendo papeis distintos no âmbito da
societas sceleris
, porém, ambos com sólido e inegável ânimo associativo permanente e estável, descabendo cogitar a absolvição.

Ante o exposto,
mantêm-se as condenações
pelo crime do
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

4.

Do tráfico privilegiado
– Art. 33, §4.o, Lei n.o 11.343/2006 (Pedido de aplicação da minorante formulado por todos os apelantes):

Os apelantes buscam o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, sustentando que preenchem os requisitos da minorante e que a motivação lançada pelo juízo
a quo
na sentença para lhes negar o benefício em questão seria inidônea.

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Na hipótese, o juízo sentenciante indeferiu o privilégio porque os apelantes
integram organização criminosa
e se
dedicam a atividades criminosas
.

Embora a absolvição dos recorrentes do delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, neste grau recursal, esmaeça o primeiro argumento aventado pelo MM. Magistrado da instância singela, ainda assim,
é evidente que os apelantes não fazem jus à aplicação do redutor
, ante a nítida dedicação de todos eles a atividades criminosas, demonstrada pelo fato de que
os 09 (nove) recorrentes foram condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n.o 11.343/2006)
, condenação esta que está a ser
ratificada
nesta instância
ad quem
.

A propósito, ao contrário do que sugere a i. defesa, a simples
condenação concomitante pelo delito de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, na mesma ação penal, por si só, basta para evidenciar a dedicação dos agentes a atividades delituosas
, sendo desnecessária condenação proferida em processo diverso, com trânsito em julgado, pelo delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 ou art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. STJ é iterativa:

“5.
Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não há se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. De fato, é assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido da incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas”.
(AgRg no HC n. 830.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Grifei.

“Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal,
a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006”
. (HC n. 320.669/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 25/11/2015) – Negritei.

“V -
Mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos
”
. (AgRg no HC n. 801.329/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“3.
A associação dedicada ao crime de tráfico ilícito de drogas provada na persecução penal, afasta o privilégio do §4o, artigo 33, da Lei 11.343/06
”.
(N.U 1009177-81.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) – Negritei.

Em outras palavras, o requisito da
primariedade
previsto no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 não se confunde com o requisito da
não dedicação a atividades criminosas
, também exigido
cumulativamente
para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Some-se a isso o fato de que a condenação dos recorrentes pelo delito de associação para o tráfico decorre de
provas contundentes de que todos já vinham se dedicando há tempos ao comércio malsão
, a exemplo dos
meses de interceptação telefônica
e dos
depoimentos judiciais dos investigadores da Polícia Civil
.

Se não bastasse, além da dedicação de todos os apelantes a atividades criminosas, tem-se ainda que alguns deles sequer são primários ou tampouco possuem bons antecedentes, a exemplo da apelante
SHEILA
(PEP n.o
0001832-02.2017.8.11.0031
) e dos apelantes
LAELSON
(PEP n.o 0001853-69.2013.8.11.0046) e
JOSÉ APARECIDO
(PEP n.o 2000018-69.2020.8.11.0077).

Com tais considerações,
indeferem-se
os pedidos de aplicação do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006).

5.

Do pedido de redução das penas básicas formulado pelos recorrentes
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
:

Por fim, os apelantes
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
buscam a neutralização da circunstância judicial pertinente à
CULPABILIDADE
(art. 59, CP) sob o argumento de que fora depreciada mediante fundamentação inidônea, ao que
SHEILA
acrescenta ainda o pedido de afastamento da valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
dos crimes por ela cometidos, com fulcro na teoria da coculpabilidade estatal e no Estado de Coisas Inconstitucional dos presídios brasileiros, que levariam à conclusão de que o simples fato de estar presa quando praticou os ilícitos não seria algo tão reprovável.

Pois bem. Na espécie, tanto no crime de tráfico de drogas quanto de associação para o tráfico, a
CULPABILIDADE
foi desabonada na sentença tendo em vista que todos os réus pertenceriam ao “Comando Vermelho”, tida como uma das maiores facções criminosas do país, com ramificações em todo território nacional e gravame ao futuro dos jovens e prejuízo à paz das famílias brasileiras.

Entretanto, considerando a absolvição dos agentes do delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13 neste grau recursal, conforme fundamentado no item n.o 02 deste aresto, entendo que fundamentar a elevação da pena-base dos crimes de tráfico e associação para o tráfico com fulcro naquela condenação ora reformada se mostraria demasiadamente temerário, dada a dúvida razoável quanto à existência de desígnio autônomo dos recorrentes, que extrapolasse a própria associação traficante por eles composta.

Deste modo, acolho o pedido dos apelantes
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
e neutralizo o vetor judicial relativo à
CULPABILIDADE
dos agentes,
estendendo tal providência
ex officio
aos recorrentes
MÔNICA
e
ANOTAIR
, que não recorreram neste ponto, mas se encontram em idêntica situação fático-jurídica,
ex vi
do art. 580 do CPP.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
dos delitos perpetrado por
SHEILA
, o pedido de neutralização da modular
não merece a mesma sorte
.

Isto porque, o delegado da Polícia Civil
Ricardo Marques Sarto
, quando ouvido em juízo, explicou que, enquanto integrava e coordenava a associação para o tráfico de drogas em Nova Lacerda, promovendo a mercancia ilícita,
SHEILA
encontrava-se encarcerada por outro procedimento, o que foi corroborado pela própria recorrente em seu interrogatório judicial, ao admitir que estava presa desde março de 2020, abrangendo-se a época dos fatos
sub judice
.

Assim sendo, mostra-se acertada a conclusão do juízo sentenciante ao desabonar as
CIRCUNSTÂNCIAS
dos delitos, porque
“os crimes foram praticados pela ré enquanto reclusa na Cadeia Feminina de Cuiabá/MT, merecendo tal prática uma maior valoração quanto as demais”
. (Trechos da sentença no ID 211852823 - Pág. 46).

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2.
Crime cometido no interior do presídio, em tese, é circunstância suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial
da culpabilidade,
em razão de lá vigorar um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o que vigora fora do presídio
. 3. (...)”
. (TJ-DF 00009374120198070012 DF 0000937-41.2019.8.07.0012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/07/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) – Destaquei.

“3.
O crime foi cometido no interior do Presídio, local onde vigora um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o observado no exterior da Unidade, portanto, local onde se espera um comportamento diferenciado, voltado a ressocialização
. Nesse sentido, justificada a valoração negativa da circunstância do crime relativa à culpabilidade, tendo em vista
o maior grau de censurabilidade da conduta, não se tratando de argumento abstrato ou genérico
”
. (TJ-PE - APR: 00009852720188171250, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 16/03/2022) – Grifei.

Ademais, embora a defesa invoque a
teoria da co-culpabilidade estatal
e do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema carcerário brasileiro (ADPF 347) para tentar atenuar a gravidade exacerbada das condutas criminosas perpetradas pela ré, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a
referida teoria não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social
e fazem da criminalidade um meio de vida:

“5. A
jurisprudência deste STJ não corrobora a conclusão de reprovabilidade mínima da conduta dos imputados a partir da afirmação de coculpabilidade do Estado e da sociedade
. Na esteira do decidido pelo Tribunal de origem, ‘
a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida
’ (...)”.
(AgRg no HC n. 792.324/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) – Grifei.

6.

Da materialização das novas reprimendas
:

6.1.

SHEILA DO NASCIMENTO:

6.1.1.

Tráfico de drogas (SHEILA):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, ratificado nesta instância
ad quem
, e aos
ANTECEDENTES
e
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, os quais não constituíram objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à cada vetorial.

Assim sendo, conservo as frações de 1/6 (um sexto) atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
e aos
ANTECEDENTES
e de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência aferida na sentença (ação penal n.o 0002648-58.2016.8.11.0050, com trânsito em julgado em 16/10/2017)
, agravo a sanção em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, e pagamento e
825 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para o tráfico de drogas
, à míngua de majorantes ou minorantes (3.a fase).

6.1.2.

Associação para o narcotráfico (SHEILA):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, ratificado nesta instância
ad quem
, e aos
ANTECEDENTES
e
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, os quais não constituíram objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à cada vetorial.

Assim sendo, conservo as frações de 1/6 (um sexto) atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
e aos
ANTECEDENTES
e de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 930 (novecentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência aferida na sentença (ação penal n.o 0002648-58.2016.8.11.0050, com trânsito em julgado em 16/10/2017), agravo a sanção em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão
, e pagamento de
1.085 (mil e oitenta e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para a associação para o tráfico de drogas
, à míngua de majorantes ou minorantes (3.a fase).

Tendo em vista o concurso material de delitos (art. 69, CP), cumulo as reprimendas e
fixo a pena
final
e
definitiva
de
SHEILA
em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.910 (mil, novecentos e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

6.2.

APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA:

6.2.1.

Tráfico de drogas (APARECIDA):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

6.2.2.

Associação para o narcotráfico (APARECIDA):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para a associação para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

Tendo em vista o concurso material de delitos (art. 69, CP), cumulo as reprimendas e
fixo a pena
final
e
definitiva
de
APARECIDA
em
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

6.3.

ANOTAIR JOSÉ MARIA:

6.3.1.

Tráfico de drogas (ANOTAIR):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

6.3.2.

Associação para o narcotráfico (ANOTAIR):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para a associação para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

Tendo em vista o concurso material de delitos (art. 69, CP), cumulo as reprimendas e
fixo a pena
final
e
definitiva
de
ANOTAIR
em
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

6.4.

WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES:

6.4.1

Tráfico de drogas (WEIGLIS):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

6.4.2

Associação para o narcotráfico (WEIGLIS):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para a associação para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

Tendo em vista o concurso material de delitos (art. 69, CP), cumulo as reprimendas e
fixo a pena
final
e
definitiva
de
WEIGLIS
em
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

6.5.

LAELSON DA SILVA CUNHA:

6.5.1.

Tráfico de drogas (LAELSON):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência aferida na sentença (ação penal n.o

0001740-92.2008.8.11.0078, com trânsito em julgado em 14/10/2009), agravo a sanção em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, a qual a qual se torna
definitiva para o tráfico de drogas
, à míngua de majorantes ou minorantes (3.a fase).

6.5.2.

Associação para o narcotráfico (LAELSON):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência aferida na sentença (ação penal n.o

0001740-92.2008.8.11.0078, com trânsito em julgado em 14/10/2009), agravo a sanção em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento
1.020 (mil e vinte) dias-multa
, a qual a qual se torna
definitiva para a associação para o tráfico de drogas
, à míngua de majorantes ou minorantes (3.a fase).

Tendo em vista o concurso material de delitos (art. 69, CP), cumulo as reprimendas e
fixo a pena
final
e
definitiva
de
LAELSON
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.749 (mil, setecentos e quarenta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

6.6.

JOSÉ APARECIDO GOMES RODRIGUES:

6.6.1.

Tráfico de drogas (JOSÉ APARECIDO):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência aferida na sentença (ação penal n.o 0000880-21.2013.8.11.0077, com trânsito em julgado em 10/06/2019), agravo a sanção em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, a qual a qual se torna
definitiva para o tráfico de drogas
, à míngua de majorantes ou minorantes (3.a fase).

6.6.2.

Associação para o narcotráfico (JOSÉ APARECIDO):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a agravante da reincidência aferida na sentença (ação penal n.o 0000880-21.2013.8.11.0077, com trânsito em julgado em 10/06/2019), agravo a sanção em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento
1.020 (mil e vinte) dias-multa
, a qual a qual se torna
definitiva para a associação para o tráfico de drogas
, à míngua de majorantes ou minorantes.

Tendo em vista o concurso material de delitos (art. 69, CP), cumulo as reprimendas e
fixo a pena
final
e
definitiva
de
JOSÉ APARECIDO
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.749 (mil, setecentos e quarenta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

6.7.

MÔNICA RIBEIRO DE BENS:

6.7.1.

Tráfico de drogas (MÔNICA):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

6.7.2.

Associação para o narcotráfico (MÔNICA):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para a associação para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

Tendo em vista o concurso material de delitos (art. 69, CP), cumulo as reprimendas e
fixo a pena
final
e
definitiva
de
MÔNICA
em
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

6.8.

REGINA MARIA DA SILVA:

6.8.1.

Tráfico de drogas (REGINA):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

6.8.2.

Associação para o narcotráfico (REGINA):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para a associação para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

Tendo em vista o concurso material de delitos (art. 69, CP), e levando em consideração ainda a pena do crime de falsa identidade (art. 307, CP) pelo qual
REGINA
restou condenada em 1.a instância e não se insurgiu, cumulo as reprimendas e
fixo a pena
final
e
definitiva
de
REGINA
em
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
03 (três) meses de detenção
, mais o pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

6.9.

CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS:

6.9.1.

Tráfico de drogas (CLAUDEMIR):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

6.9.2.

Associação para o narcotráfico (CLAUDEMIR):

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, conforme exposto no item n.o 5 deste aresto, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, que não constituiu objeto de insurgência recursal, seja no que tange ao fundamento da negativação, seja no que toca ao peso dado à vetorial.

Assim sendo, conservo a fração de 1/4 (um quarto) conferida à
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga, conforme estipulado na sentença, e estabeleço a pena-base em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, a qual se torna
definitiva para a associação para o tráfico de drogas
, à míngua de agravantes ou atenuantes (2.a fase) e majorantes ou minorantes (3.a fase).

Tendo em vista o concurso material de delitos (art. 69, CP), e levando em consideração ainda a pena do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n.o 10.826/2003), pelo qual
CLAUDEMIR
restou condenado em 1.a instância e não se insurgiu, cumulo as reprimendas e
fixo a pena
final
e
definitiva
de
CLAUDEMIR
em
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
01 (um) ano de detenção
, mais o pagamento de
1.510 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

7.

Do pedido de exclusão ou redução da pena de multa
:

Por fim,
indefiro
o pedido
exclusão ou redução das penas de multa
formulado pelos apelantes
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
, com base na alegação de que seriam pobres na acepção jurídica do termo.

Deveras, a pena de multa constitui reprimenda cumulativamente cominada no preceito secundário da norma incriminadora, de modo que o seu afastamento pela via judicial, a princípio, mostra-se impossível, pois tal providência violaria o princípio da legalidade.

Nesse sentido:

“4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”
.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022) – Negritei.

Ademais, para o arbitramento da sanção pecuniária,
aplica-se o
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
, cuja redação dispõe que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Deste
modo, tendo a quantidade de dias-multa sido fixada na proporção da pena privativa de liberdade e o respectivo valor unitário sido arbitrado na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção à condição financeira dos sentenciados, justamente como ocorreu
in casu
, eventual impossibilidade de adimplemento do ônus deve ser alegada ao Juízo da Execução Penal, a quem compete analisar a miserabilidade econômica dos condenados, na acepção jurídica do termo.

A propósito:

“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa
e a de prestação pecuniária
. (...)”
.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

Prequestionamento
:

M
uito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
, os dispositivos legais e constitucionais em questão, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
MÔNICA RIBEIRO DE BENS
,
JOSÉ APARECIDO GOMES RODRIGUES
,
APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
,
WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES
,
LAELSON DA SILVA CUNHA
,
SHEILA DO NASCIMENTO
,
REGINA MARIA DA SILVA
e
ANOTAIR JOSÉ MARIA
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO

aos apelos de
MÔNICA
e
ANOTAIR
e, de outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ APARECIDO
,
APARECIDA
,
CLAUDEMIR
,
WEIGLIS
,
LAELSON
,
SHEILA
e
REGINA
, a fim de absolvê-los do crime de organização criminosa e de reajustar-lhes as penas básicas dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, estendendo tais providências aos apelantes
MÔNICA
e
ANOTAIR
, com fulcro no art. 580 do CPP, de modo que as
reprimendas
finais
e
definitivas
dos recorrentes ficam readequadas para os seguintes patamares:

è

SHEILA: 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.910 (mil, novecentos e dez dias-multa)
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

APARECIDA: 10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

ANOTAIR: 10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

WEIGLIS: 10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

LAELSON: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.749 (mil, setecentos e quarenta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

JOSÉ APARECIDO: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.749 (mil, setecentos e quarenta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

MÔNICA: 10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

REGINA: 10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
03 (três) meses de detenção
, mais o pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

CLAUDEMIR: 10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
01 (um) ano de detenção
, mais o pagamento de
1.510 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Considerando que as guias provisórias de recolhimento de
JOSÉ APARECIDO
(ID 211852861),
CLAUDEMIR
(ID 211852863) e
REGINA
(ID 211852877) já foram expedidas,
oficie-se com urgência
os respectivos Juízos da Execução Penal, dando-lhes ciência deste acórdão, para que retifiquem com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024